Tribunal: TJMMG
Processo: 2000332-66.2024.9.13.0002
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): Fernando Galvão da Rocha
Órgão julgador: Fernando Galvão da Rocha
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo n. 2000332-66.2024.9.13.0002 Relator: para o acórdão Desembargador Fernando Galvão da Rocha Julgamento: 16/06/2026 Publicação: 24/06/2026 Decisão: majoritária Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL MILITAR. ESTELIONATO MAJORADO. DESACATO A SUPERIOR. COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. DOSIMETRIA PENAL. REFORMA PARCIAL. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta pela defesa em face de sentença do Conselho Permanente de Justiça da 2ª Auditoria de Justiça Militar Estadual do Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais que condenou o réu à pena unificada de 9 anos, 7 meses e 24 dias de reclusão, em regime inicialmente fechado, pela prática dos crimes de estelionato majorado, desacato a superior e coação no curso do processo, em razão de fraudar a Administração Militar mediante simulação de doença mental para percepção indevida de remuneração e suspensão de processo demissionário, bem como coagir e desacatar superior oficial militar durante perícia médica judicial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia consiste em analisar a legalidade e a proporcionalidade da dosimetria penal efetuada na sentença, em especial: a validade da valoração negativa da ausência de arrependimento no crime de estelionato; a validade da consideração desfavorável da culpabilidade (intensidade do dolo) nos crimes de desacato e coação por inerência típica; a legalidade de sopesamento negativo do modo de execução na coação no curso do processo em face das elementares constitutivas; a pertinência da agravante de impunidade no crime de coação; e a adequação do critério de 1/8 do intervalo de penas frente ao de 1/6 da pena mínima. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A ausência de arrependimento constitui comportamento pós-delitivo inerente ao direito de autodefesa e não pode exasperar a pena-base (Código Penal Militar, art. 53, parágrafo 1º, e art. 69), sob pena de violação do princípio de que a pena não pode ser imposta sem culpabilidade contemporânea à conduta. 4. Configura dupla valoração inidônea (bis in idem) exasperar a pena-base sob a justificativa de intensidade de dolo quando a conduta descrita se amolda estritamente ao dolo natural inerente aos tipos penais de desacato a superior e de coação no curso do processo. 5. O modo de execução do crime de coação no curso do processo consistente em violência ou grave ameaça apta a causar tumulto e interromper ato processual constitui elementar do tipo do art. 344 do Código Penal, não autorizando exasperação autônoma na pena-base. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 6. A agravante de cometer o crime para assegurar a impunidade de outro crime (Código Penal Militar, art. 70, II, 'b') é inaplicável à coação no curso do processo voltada a favorecer interesse próprio do réu, uma vez que o dolo de elidir a responsabilização processual é ínsito e elementar do próprio tipo de coação, configurando indevido bis in idem. 7. Inexistindo fundamentação idônea e robusta para adoção do critério prejudicial de exasperação de 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima, deve incidir o princípio do favor rei, para que seja aplicado o critério de exasperação mais benéfico de 1/6 sobre a pena mínima cominada para cada circunstância judicial desfavorável. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Apelação conhecida e parcialmente provida, para redimensionamento da reprimenda penal do apelante, decotando-se as circunstâncias e agravantes indevidas e readequando-se o critério de cálculo, reduzida a pena unificada para o patamar de 6 anos, 1 mês e 6 dias de reclusão, com abrandamento do regime inicial de cumprimento para o semiaberto. (Desembargador Fernando Galvão da Rocha, revisor e relator para o acórdão) V.V. - APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE ESTELIONATO MAJORADO (ART. 251, § 3º), DESCATO A SUPERIOR (ART. 298), AMBOS DO CÓDIGO PENAL MILITAR E COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO (ART. 344, DO CÓDIGO PENAL COMUM) – PRELIMINARES DE NULIDADE DO INCIDENTE DE SANIDADE MENTAL, SENTENÇA COM FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE E ERRO NA VALORAÇÃO DA PROVA TODAS REJEITADAS – NO MÉRITO, AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS NOS TRÊS DELITOS – DOSIMETRIA DAS PENAS APLICADAS CORRETAMENTE – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU – RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (Desembargador Rúbio Paulino Coelho, relator – vencido) ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em rejeitar as preliminares arguidas e, no mérito, por maioria, em dar parcial provimento ao recurso, a fim de reduzir a pena imposta ao apelante, fixando a pena unificada para os crimes em 5 anos e 9 meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, mantidas íntegras as demais disposições da sentença condenatória de primeiro grau. Vencido o desembargador Rúbio Paulino Coelho, relator, que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau, em seus exatos termos. Para compor o quórum, nos termos da Portaria n. 1.830/2026 do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, participou do julgamento o desembargador Sócrates Edgard dos Anjos. Tornou-se relator para o acórdão o desembargador Fernando Galvão da Rocha. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Fez sustentação oral o advogado Evaldo Melgaço de Oliveira. RELATÓRIO O Sd PM Ederson Rocha Batista foi denunciado, perante a 2ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME), pela prática dos crimes de estelionato, desacato a superior e coação no curso do processo, previstos nos artigos 251, 298, ambos do Código Penal Militar (CPM), e 344 do Código Penal (CP) (evento 1). Consta nos autos que o Ten Cel PM QOS Pávilo Bernardina de Miranda, tendo sido designado pela Diretoria de Saúde da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) como assistente técnico do Estado de Minas Gerais para acompanhar a perícia médica judicial que seria realizada no Sd PM Ederson Rocha Batista, determinada nos Autos nº 5000908.67-20- 2018.8.13.0433, em trâmite na Comarca de Montes Claros, no dia 05/02/2024, compareceu à clínica médica Florense Saúde, localizada no bairro Melo, em Montes Claros. No momento em que respondia algumas perguntas durante a perícia, em determinado momento o Sd Ederson se levantou, dirigiu-se ao Ten Cel Pávilo e vociferou ser da Polícia Militar a culpa pelo seu tratamento psiquiátrico, passando a acusá-lo de perseguição e dirigir-lhe ameaças de morte, até que, de inopino, avançou contra ele e lhe desferiu um tapa sobre o ombro direito, tapa esse que foi suficientemente forte para derrubar a platina do fardamento do oficial ao chão. Nesse momento, Sd Ederson teve os seus ímpetos contidos pelo médico que atuava como assistente, sendo que, em razão da conduta do periciado, foi necessária a interrupção do exame (evento 1 - HREL7 - fls. 06/07 dos autos nº 2000267-65.2024.9.13.0004). Recebida a denúncia em 19/06/2024 (evento 2) e pessoalmente citado o réu (evento 6 - MANDCITACAO2), a defesa apresentou resposta à acusação, oportunidade em que pleiteou a instauração do incidente de insanidade mental (evento 7 - DEFESA PRÉVIA1). O pedido, após manifestação favorável do parquet (evento 13), foi, por unanimidade, deferido pelo Conselho Permanente de Justiça (CPJ), nos termos da Ata da audiência realizada em 25/07/2024 (evento 26 - ATA1). A exordial acusatória foi aditada no dia 12/08/2024, para incluir a agravante prevista no § 3º do artigo 251 do CPM (evento 61) e recebido o aludido aditamento (evento 106 - ATA1), foi, então, instaurado o incidente de insanidade mental sob o nº 2000432-21.2024.9.13.0002. Foi realizado, no dia 16/12/2024, o exame de insanidade mental perante o Instituto Médico Legal do Estado de Minas Gerais, que concluiu pela ausência de doenças mentais, do ponto de vista da psiquiatria forense, estando preservadas as capacidades de entendimento e de determinação do periciado ao tempo da ação ou da omissão, conforme se extrai do laudo constante do evento 473 (LAUDO2 - fls. 16/17), laudo esse que foi homologado pelo CPJ, à unanimidade, no dia 06/11/2025 (evento 473 - ATA1). Assim, após regularmente processado, o réu foi condenado, na sessão de julgamento realizada em 25/11/2025 (eventos 502 e 503), pela prática dos ilícitos previstos nos artigos 251, § 3º, 298, ambos do CPM, e no artigo 344 do CP, os dois últimos combinados com o artigo 79-A, todos combinados com o artigo 79, ambos do CPM. Foi aplicada ao sentenciado a pena total de nove (09) anos, sete TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 (07) meses e vinte e quatro (24) dias de reclusão, em regime fechado, conforme a r. sentença constante do evento 519. Realizada a audiência de leitura da sentença no dia 05/12/2025 (evento 525 - ATA1) e intimada a defesa da aludida decisão (evento 530), esta, inconformada com a condenação, interpôs recurso de apelação (evento 533). Em razões de apelação (evento 577 - RAZAPELA2), a defesa do apelante arguiu três preliminares. A primeira, de nulidade do incidente de insanidade mental, uma vez que uma mesma entrevista pericial teria sido utilizada para avaliar fatos correspondentes a processos diferentes. A segunda, de nulidade da sentença, ante a fundamentação deficiente. A última preliminar arguida foi de erro na valoração da prova. No mérito, a defesa de Ederson Rocha Batista insurge-se contra a condenação deste, argumentando, para tanto, em síntese, que houve “contaminação cognitiva da investigação administrativa”, diante da existência de entrevero prévio entre o apelante e o então chefe do Núcleo de Assistência Integral à Saúde (NAIS), vítima nestes autos; que o exame médico destinado a avaliar a condição psíquica do réu passou a integrar procedimento administrativo mais amplo voltado à análise de providências funcionais gravosas, circunstância que introduz elemento de “pressão institucional” sobre o resultado da avaliação pericial; que o exame pericial não se presta à detecção de simulação deliberada de transtorno psiquiátrico; que a decisão recorrida extraiu conclusão adicional, qual seja, a existência de metassimulação, que não fora objeto de investigação técnica específica no incidente de sanidade mental; que a leitura comparativa dos laudos constantes dos autos indica a presença de estrutura argumentativa altamente padronizada, com trechos narrativos e formulações conclusivas muito semelhantes entre si, sem desenvolvimento clínico aprofundado voltado às particularidades da história psiquiátrica do apelante; que a afirmação de que o acusado teria, deliberadamente, simulado doença mental pressupõe necessariamente que não existiria transtorno psiquiátrico real capaz de explicar os sintomas relatados e os registros médicos constantes dos autos, sendo certo que, para se comprovar a metassimulação, seria necessário demonstrar, mediante prova técnica inequívoca, que os registros médicos anteriores relativos à saúde mental do réu seriam inconsistentes ou equivocados e que as avaliações clínicas realizadas por profissionais de saúde teriam sido induzidas em erro por comportamento simulatório do acusado, bem como que a perícia judicial realizada no processo de interdição civil teria sido baseada em quadro psiquiátrico inexistente. Argumentou ainda o apelante que a sentença recorrida reconhece a existência do processo de interdição civil e da perícia psiquiátrica nele realizada, contudo não desenvolve análise aprofundada acerca da compatibilidade entre as conclusões daquela prova técnica e a hipótese acusatória de metassimulação psiquiátrica adotada no presente processo. Pleiteia, assim, o recorrente, sua absolvição e, subsidiariamente, busca a nulidade da sentença por erro na dosimetria da pena em relação à aplicação do concurso formal, bem como o decote relativo ao aumento decorrente do concurso de crimes. Em suas contrarrazões (evento 580), a promotora de justiça atuante na 2ª AJME rebateu as teses defensivas sustentando, primeiramente, em relação às preliminares, que, sobre a validade do laudo pericial, o recorrente foi TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 devidamente cientificado do conteúdo do referido documento antes da respectiva homologação, motivo pelo qual a arguição de uma suposta irregularidade metodológica, neste momento processual, sem que houvesse sido levantada ou provada no momento oportuno, configura uma clara nulidade de algibeira, prática veementemente rechaçada pela ordem jurídica. Pontuou, ainda, que a análise pericial foi direcionada, individualizada e focada nos eventos criminosos apurados nesta ação penal; que a alegação defensiva de que a perícia foi “em bloco” é uma fantasia desprovida de qualquer elemento de prova, sendo um mero artifício retórico para tentar invalidar a prova técnica mais contundente dos autos, que, de forma científica e imparcial, atestou a plena capacidade mental do apelante e a incompatibilidade de seus atos com um quadro de doença mental grave. Em relação à deficiência na fundamentação, alegou que a sentença não apenas menciona, mas detalha as conclusões do laudo pericial e, de forma didática, confronta-as com a vasta prova documental e testemunhal que demonstra a vida plenamente funcional do réu. Quanto à alegação de que a sentença de interdição teria sido desconsiderada, asseverou que a própria decisão proferida no Processo nº 5006082- 91.2017.8.13.0433 reconheceu o acusado como relativamente incapaz, limitando os efeitos da curatela apenas para atos de natureza patrimonial e negocial. No que tange à valoração das provas, com base nas declarações do ofendido e das testemunhas presenciais, ressaltou o Ministério Público em primeira instância que a agressividade do apelante foi seletiva, direcionada e pontual, considerando que ele permaneceu calmo durante a maior parte da perícia, até que o seu comportamento mudou abruptamente quando percebeu a presença do superior hierárquico, a quem desejava intimidar, e que a perita judicial, profissional da área de saúde, foi categórica ao afirmar que não percebeu um surto psicótico, mas, sim, uma desavença pessoal, sendo que o réu retomou a calma assim que o oficial se retirou, permitindo a continuidade do ato. Quanto ao mérito, destacou a promotora de justiça que contra-arrazoou o apelo que o crime de estelionato ficou configurado em sua totalidade, tendo o meio fraudulento consistido na persistente simulação de uma doença mental grave e incapacitante, ardil que foi utilizado para induzir e manter a administração militar em erro, enquanto a vantagem ilícita consistiu na percepção indevida de remuneração integral, por anos, sem a devida contraprestação laboral, e, de forma ainda mais grave, a paralisação de um processo administrativo demissionário (PAD), que poderia resultar em sua justa exclusão das fileiras da Corporação Militar. Ponderou que o prejuízo alheio suportado pelo erário e pela própria PMMG ficou evidente, atraindo a causa de aumento de pena do § 3º do artigo 251 do CPM, e asseverou que é inconcebível que um indivíduo com o diagnóstico de “esquizofrenia paranoide grave” pudesse, no mesmo momento, cursar e concluir, com aproveitamento, o curso de Direito, obter a aprovação no exame da OAB, manter vínculo de estágio remunerado, apresentar-se como “Dr. Ederson” durante o exercício ilegal da profissão de advogado, bem como praticar atividades físicas como trekking. Ressaltou que se pode extrair do laudo que o crime de estelionato é “incompatível com doença mental grave e incapacitante” e que o apelante, ao tempo dos fatos, “tinha normais capacidades de entendimento e de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 determinação”; que as ameaças e a agressão praticadas pelo réu contra a vítima configuraram desacato a superior e coação no curso do processo, já que a vítima estava no local em virtude de haver sido designada como assistente técnico do Estado na perícia judicial determinada no âmbito da Ação Cível nº 5000908-67.2018.8.13.0433; que inexiste dúvida capaz de ensejar a aplicação do in dubio pro reo; que a condenação do acusado se baseia em provas concretas, materiais e testemunhais, corroboradas por uma perícia técnica oficial conclusiva; que a tríplice incoerência alegada pela defesa é uma falácia retórica, já que não há incoerência em reconhecer que uma pessoa plenamente capaz simula deliberadamente uma doença mental para cometer crimes; que a existência de um histórico de acompanhamento psiquiátrico não é um salvo-conduto e, no caso do réu, apenas demonstra a longevidade e a sofisticação de sua empreitada fraudulenta. Por fim, asseverou que o recorrente se insurge genericamente contra a dosimetria da pena e a aplicação do concurso de crimes, sem, contudo, apontar qualquer erro técnico concreto na análise realizada pelo juízo sentenciante; que a sentença, em seus tópicos 4, 5, 6 e 7, realizou uma dosimetria individualizada, fundamentada e adequada para cada um dos delitos. Os autos foram remetidos a este egrégio Tribunal. No evento 4, foi aberta vista ao Ministério Público de Minas Gerais, nos termos do artigo 256 da Resolução n. 350/2025 – Regimento Interno do Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais. No evento 7, a procuradora de justiça Dra. Lidiane Duarte Horsth opinou pela rejeição das preliminares arguidas e, no mérito, pelo total desprovimento do apelo, mantendo-se integralmente a decisão de primeira instância que condenou o Sd PM Ederson Rocha Batista nas sanções dos artigos 251, § 3º, e 298, ambos do CPM, e 344 do CP, os dois últimos combinados com o artigo 79-A, todos combinados com o artigo 79, ambos do CPM. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, REVISOR E RELATOR PARA O ACÓRDÃO Srs. desembargadores. Acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator no que diz respeito às preliminares de nulidade arguidas pela defesa e à manutenção das condenações impostas em primeiro grau de jurisdição. No entanto peço vênia para inaugurar divergência pontual, porém substancial, adstrita unicamente à dosimetria penal adotada na sentença de primeiro grau e integralmente chancelada pelo voto condutor. O dissenso que ora se apresenta cinge-se especificamente à operação trifásica de fixação das reprimendas penais. Do exame acurado da respeitável sentença condenatória (Evento 519 dos autos originários), depreende-se que as penas aplicadas ao apelante foram exasperadas em desconformidade com balizamentos normativos e jurisprudenciais que regem a dosimetria penal. Redimensionamento da pena do crime de estelionato No que concerne ao crime de estelionato majorado, tipificado no artigo 251, parágrafo 3º, do Código Penal Militar, o juízo de primeiro grau, na primeira fase TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 da dosimetria penal, identificou 5 circunstâncias judiciais desfavoráveis ao condenado, quais sejam: culpabilidade, maior extensão do dano, meio empregado, modo de execução e atitude do agente após o crime, esta última fundamentada na suposta ausência de arrependimento do réu. Com base nessa avaliação, a sentença fixou a pena-base em 5 anos, 1 mês e 15 dias de reclusão. Ocorre que a valoração negativa da circunstância judicial atinente à atitude do agente após o crime, sob o fundamento de que o condenado não demonstrou arrependimento e persistiu na tese de sua incapacidade mental, padece de manifesto vício de fundamentação e afronta preceitos de envergadura constitucional e legal. De acordo com o artigo 53, parágrafo 1º, do Código Penal Militar, a imposição da sanção penal e a determinação de sua punibilidade devem ser mensuradas estritamente segundo a própria culpabilidade do condenado em relação ao fato típico praticado. Nos termos do que dispõe o art. 59 do Código Penal comum, para fins de prevenção, a pena pode ser fixada em patamar inferior ao que indica a culpabilidade pelo crime cometido. Nunca em patamar superior. O arrependimento, ou a ausência dele, constitui comportamento pós-delitivo subjetivo que se insere no âmbito do direito de autodefesa e da garantia constitucional da não autoincriminação. Exigir que o acusado demonstre remorso ou confesse a simulação da patologia como condição para não ter sua pena-base exasperada equivale a esvaziar o exercício legítimo da ampla defesa e puni-lo por manter a sua postura processual de autodefesa ao longo da instrução. A dosimetria da pena deve focar na culpabilidade contemporânea à conduta, não se prestando a penalizar o réu por não demonstrar contrição subjetiva após o fato. Por outro lado, a prática do crime descrito na denúncia constitui a causa de pedir da condenação. A ausência de arrependimento não constitui causa de pedir da condenação e não se pode impor pena em razão de o condenado não se arrepender. Por tais razões, deve ser inteiramente decotada da fixação da pena-base a valoração negativa sobre a atitude do condenado após o crime. Em sequência, cumpre examinar o critério matemático empregado para a exasperação da pena-base na primeira fase. O juízo de primeiro grau adotou a fração de 1/8 incidente sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas em abstrato (pena mínima de 2 anos e máxima de 7 anos, cujo intervalo equivale a 5 anos ou 60 meses), o que resultou em expressivo aumento de 7 meses e 15 dias para cada circunstância judicial considerada desfavorável. O Código Penal é omisso em relação ao critério a ser utilizado para a consideração de circunstâncias judiciais desfavoráveis. No Superior Tribunal de Justiça, as decisões utilizam dois critérios: 1º) aumento na fração de 1/6 (um sexto), calculado a partir da pena mínima abstratamente prevista; e 2º) aumento de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo existente entre a pena mínima e a máxima. Para conceber este último critério, a corte superior levou em consideração a previsão de oito circunstâncias judiciais no art. 59 do Código Penal comum. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça revela a aplicação dos critérios de maneira isolada. A aplicação do princípio do maior benefício e do menor prejuízo impõe examinar, em cada caso concreto, qual o critério mais benéfico. Sem fundamentação concreta que justifique a imposição de agravo à situação jurídica do condenado, deve-se utilizar o critério mais benéfico. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 No caso em tela, o critério de 1/6 incidente sobre a pena mínima de 2 anos (24 meses) equivale a 4 meses de aumento por circunstância judicial negativa, patamar significativamente mais favorável ao réu do que os 7 meses e 15 dias adotados com base no intervalo entre os marcos da cominação. Tendo em vista que a sentença de primeiro grau optou pelo critério matematicamente mais gravoso (1/8 do intervalo de pena) sem apresentar qualquer fundamentação idônea e concreta para justificar a escolha de índice de tamanha severidade em detrimento do critério de 1/6 sobre a pena mínima, deve incidir no caso o princípio do favor rei, para aplicação do critério mais benéfico ao acusado. Desse modo, as circunstâncias judiciais devem ser exasperadas à razão de 1/6 da pena mínima cominada em abstrato para cada vetor desfavorável. Diante do decote da circunstância judicial referente à atitude do agente após o crime, restam como desfavoráveis ao apelante 4 circunstâncias judiciais na primeira fase da dosimetria do estelionato, quais sejam: a culpabilidade, a maior extensão do dano, o meio empregado e o modo de execução, cujos fundamentos fáticos concretos restaram bem delineados. Aplicando-se o critério matematicamente mais favorável de 1/6 sobre a pena mínima de 2 anos (24 meses) para cada uma das 4 circunstâncias desfavoráveis, obtém-se o aumento de 16 meses (1 ano e 4 meses) a ser somado à pena mínima. Com esse cálculo, a pena-base do crime de estelionato fica redimensionada para 3 anos e 4 meses de reclusão. Na segunda fase da dosimetria penal, em perfeita consonância com o veredito de primeiro grau, constata-se a inexistência de circunstâncias atenuantes ou agravantes aplicáveis ao caso, o que mantém a pena intermediária estabilizada em 3 anos e 4 meses de reclusão. Na terceira fase, incide a causa de aumento de pena prevista no artigo 251, parágrafo 3º, do Código Penal Militar, tendo em vista que o crime foi cometido em detrimento da Administração Militar e do erário estadual. Mantendo-se a fração de aumento de 1/5 (um quinto) fixada no patamar mínimo legal, o acréscimo penal corresponde a 8 meses (1/5 de 40 meses). Assim, fixo a pena definitiva para o crime de estelionato majorado em 4 anos de reclusão. Redimensionamento da pena do crime de desacato a superior No que concerne ao crime de desacato a superior, tipificado no artigo 298 do Código Penal Militar, o Conselho Permanente de Justiça, na primeira fase da dosimetria, identificou 4 circunstâncias judiciais negativas, quais sejam: intensidade do dolo (culpabilidade), meio empregado, modo de execução e circunstância de lugar, fixando a pena-base em 2 anos e 6 meses de reclusão. Contudo a consideração desfavorável da circunstância judicial atinente à intensidade do dolo (culpabilidade) com fulcro no argumento de que o apelante agiu com intuito consciente e direcionado para atingir a dignidade do seu superior hierárquico durante a realização da perícia padece de insuperável ilegalidade. O dolo específico de desacatar, ofender a dignidade ou o decoro e deprimir a autoridade do superior hierárquico militar constitui o próprio elemento subjetivo essencial e intrínseco do tipo penal incriminador previsto no artigo 298 do Código Penal Militar. Punir o condenado de forma mais severa na primeira fase da dosimetria com amparo na consciência e na intencionalidade de ofender o TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 superior configura dupla valoração do mesmo fato, ou seja, inaceitável bis in idem, uma vez que os referidos elementos são os próprios componentes que dão suporte à tipicidade incriminadora da conduta. A culpabilidade na pena-base exige fundamentação que aponte gravidade que exorbite o dolo normal do tipo criminal, o que não ocorreu no caso em apreço, devendo ser decotada a valoração negativa da referida circunstância. Quanto ao critério matemático de exasperação da pena-base, o juízo de origem utilizou novamente o patamar de 1/8 do intervalo de pena em abstrato (mínimo de 1 ano e máximo de 4 anos de reclusão, cujo intervalo corresponde a 3 anos ou 36 meses), gerando aumento de 4 meses e 15 dias por circunstância negativa. Por idênticas razões às esposadas para a reforma do crime de estelionato, à míngua de fundamentação idônea e concreta apta a legitimar a imposição do critério do intervalo de penas, que se mostra nitidamente prejudicial ao réu, deve-se aplicar o critério de 1/6 incidente sobre a pena mínima cominada em abstrato. Para o crime de desacato, cuja pena mínima é de 1 ano (12 meses), a fração de 1/6 equivale a 2 meses de aumento para cada vetor desfavorável. Afastada a circunstância judicial referente à intensidade do dolo (culpabilidade), restam como desfavoráveis ao condenado 3 circunstâncias judiciais, quais sejam: o meio empregado (simulação de transtorno mental para tentar justificar a conduta), o modo de execução (agressão física com queda da insígnia da platina de oficial superior militar na presença de civis) e a circunstância de lugar (cometimento do crime em clínica médica particular onde se realizava perícia judicial oficial). Aplicando-se o critério matemático mais benéfico de 1/6 da pena mínima (2 meses por circunstância) sobre as 3 circunstâncias judiciais negativas remanescentes, obtém-se o acréscimo de 6 meses. Desse modo, a nova pena-base do crime de desacato a superior fica fixada em 1 ano e 6 meses de reclusão. Na segunda fase da dosimetria penal, a sentença de primeiro grau aplicou a circunstância agravante prevista no artigo 70, inciso II, alínea 'b', do Código Penal Militar, em face do propósito do condenado de cometer o crime para assegurar a impunidade do crime de estelionato antecedente, obstaculizando a perícia médica oficial. Todavia a aplicação cumulativa dessa agravante revela manifesto e inaceitável bis in idem. Isso porque o apelante já foi denunciado e condenado cumulativamente nestes mesmos autos pelo crime de coação no curso do processo (artigo 344 do Código Penal comum), cuja acusação e condenação decorrem exatamente dos mesmos fatos de terem sido usadas violência e grave ameaça contra o assistente técnico oficial com o fim de obstar a perícia judicial e assegurar a impunidade do estelionato originário. Sopesar tal intento de assegurar a impunidade como agravante no crime de desacato e, simultaneamente, condenar o ora apelante pelo crime autônomo de coação no curso do processo (que traz em sua própria estrutura típica a finalidade de favorecer interesse próprio no processo) configura inegável dupla punição pelo mesmo fato motivador. Portanto, impõe-se o afastamento expresso da referida agravante da segunda fase da dosimetria do crime de desacato a superior. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 Desta forma, sem a incidência de qualquer circunstância agravante na segunda fase e inexistindo causa de aumento ou de diminuição da pena, na terceira fase, fixa-se para o crime de desacato a pena definitiva em 1 ano e 6 meses de reclusão. Redimensionamento da pena do crime de coação no curso do processo Em relação ao crime de coação no curso do processo, tipificado no artigo 344 do Código Penal comum, a sentença de primeiro grau, na primeira fase da dosimetria, sopesou negativamente 4 circunstâncias judiciais, a saber: intensidade do dolo (culpabilidade), meio empregado, modo de execução e circunstância de lugar, estabelecendo a pena-base em 2 anos e 6 meses de reclusão. No entanto a primeira fase da dosimetria desse crime novamente reclama reforma, para expurgarem-se as circunstâncias judiciais indevidamente negativadas. Primeiramente, a intensidade do dolo (culpabilidade) foi avaliada desfavoravelmente sob o pretexto de que o acusado atuou com dolo intenso direcionado a coagir o assistente técnico estatal para obstar a perícia judicial. Essa fundamentação se confunde inteiramente com o dolo específico exigido pelo tipo penal do artigo 344 do Código Penal comum, que exige que o emprego de violência ou grave ameaça se realize justamente com o fim de favorecer interesse próprio ou alheio no curso do processo. Logo, o dolo de frustrar ou obstaculizar a perícia médica para resguardar interesse de ordem pessoal do condenado é elementar típica do crime de coação no curso do processo, sendo ilegal sua utilização para majorar a pena-base, tendo em vista o indevido bis in idem. Em segundo lugar, a valoração negativa do modo de execução baseou-se na assertiva de que a agressão física e as ameaças de morte proferidas interromperam de forma eficaz a atuação do assistente técnico e causaram tumulto no estabelecimento médico. O crime de coação no curso do processo, contudo, possui como elementares nucleares os meios da violência ou da grave ameaça. A ameaça de morte e o contato físico direcionado à vítima consistem na exata realização das elementares de violência e grave ameaça que integram a tipicidade penal da conduta do artigo 344 do Código Penal comum, de modo que utilizá-las sob a rubrica do modo de execução constitui inadmissível dupla punição pela mesma circunstância elementar, impondo-se o decote de tal vetor. Com o afastamento das circunstâncias judiciais de intensidade do dolo (culpabilidade) e modo de execução, devem ser consideradas desfavoráveis apenas as circunstâncias judiciais relativas ao meio empregado e ao lugar da realização do crime. Aplicando-se novamente o critério matemático mais benéfico de 1/6 da pena mínima (2 meses por circunstância) sobre as 2 circunstâncias judiciais negativas remanescentes, obtém-se o acréscimo de 4 meses. Desse modo, fixo a nova pena-base para o crime de coação no curso do processo em 1 ano e 4 meses de reclusão. Na segunda fase da dosimetria, o juízo de piso aplicou a agravante prevista no artigo 70, inciso II, alínea 'b', do Código Penal Militar, sob o fundamento de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 que o réu praticou o crime para assegurar a impunidade do estelionato que perpetrava contra a Administração Militar. Essa incidência, todavia, não pode subsistir. Conforme preceitua a norma do artigo 70, inciso II, do Código Penal Militar, as agravantes somente podem incidir quando não constituírem elementares ou qualificadoras do próprio tipo penal sob exame. O crime de coação no curso do processo tem como objetivo essencial forçar situação favorável ou evitar responsabilização criminal ou administrativa no âmbito de procedimento ou processo judicial. A intenção de assegurar a impunidade de outro crime (no caso, salvaguardar os ganhos e a impunidade do estelionato contra a Administração Militar que se apurava por intermédio da perícia técnica judicial oficial) é a própria finalidade imanente e a razão de ser da conduta de coagir o assistente técnico designado pelo Estado. A finalidade de impedir a realização do ato processual para manter-se impune de outra imputação constitui o elemento subjetivo do tipo exigido pela expressão "com o fim de favorecer interesse próprio" constante do artigo 344 do Código Penal comum, não se revelando cabível a aplicação autônoma da dita agravante genérica sob pena de flagrante violação da proibição de dupla valoração. Portanto, decota-se integralmente a agravante do artigo 70, inciso II, alínea 'b', do Código Penal Militar da segunda fase da dosimetria do crime de coação no curso do processo. À míngua de outras agravantes, atenuantes ou de causas de aumento ou diminuição de pena, a pena definitiva do crime de coação no curso do processo fica fixada em 1 ano e 4 meses de reclusão. Com o redimensionamento das reprimendas individuais de cada um dos crimes, passo ao recálculo do concurso de crimes e da pena unificada definitiva, e à fixação do regime inicial de cumprimento. Mantendo-se o reconhecimento do concurso formal entre os crimes de desacato a superior (art. 298 do Código Penal Militar) e coação no curso do processo (art. 344 do Código Penal), na forma do art. 79-A do Código Penal Militar, tomando-se como base a pena mais grave imposta ao crime de desacato a superior (1 ano e 6 meses de reclusão) e o aumento de 1/6 também estabelecido na r. sentença impugnada, obtém-se a pena de 1 ano e 9 meses de reclusão. Em seguida, procedo à nova unificação das penas, agora tendo em vista o concurso material entre o crime de estelionato (art. 251, § 3º, do Código Penal Militar) e o resultado do concurso formal mencionado, procedendo à soma aritmética das penas. Nestes termos, fixo a pena unificada em 5 anos e 9 meses de reclusão. De acordo com o disposto no artigo 33, parágrafo 2º, alínea ‘b”, do Código Penal comum, aplicável subsidiariamente ao caso, fixo o regime semiaberto para o início do cumprimento de pena. Ante o exposto, peço vênia ao eminente desembargador relator, para divergir parcialmente de seu voto e dar parcial provimento ao presente recurso, a fim de reduzir a pena imposta ao apelante, fixando a pena unificada para os crimes pelos quais foi condenado em 5 anos e 9 meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, mantidas íntegras as demais disposições da respeitável sentença condenatória de primeiro grau. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 É como voto. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO, RELATOR (VENCIDO) Conheço do recurso, uma vez que presentes os pressupostos de sua admissibilidade. Analiso inicialmente as preliminares arguidas pela defesa do apelante: 1) Nulidade do incidente de sanidade mental Alega a defesa que o laudo pericial oficial (evento 473 – LAUDO2) reaproveitou os fundamentos e as conclusões de dois processos distintos e não observou a individualização da análise pericial, pelo que requer a anulação do laudo pericial e de todos os atos decisórios que dele dependem, com a determinação de nova perícia. A sentença de primeiro grau foi muito clara ao mencionar que o laudo pericial oficial foi homologado pelo Conselho Permanente de Justiça (CPJ), por unanimidade, em audiência realizada no dia 06/11/2025 (evento 473), após a devida ciência e a oportunidade de manifestação da defesa. Naquele momento, a defesa não apontou qualquer irregularidade no laudo pericial oficial e, agora, em sede de recurso de apelação, argui esta suposta nulidade, configurando de forma clara a “nulidade de algibeira”, prática veementemente rechaçada pela ordem jurídica, apontada pela magistrada de piso ao afastar as preliminares defensivas levantadas. A tese defensiva, de forma ardilosa, tenta criar um vício inexistente, para anular uma prova técnica incontroversa que lhe é desfavorável. Na sentença de primeiro grau, foi destacado que o laudo pericial oficial concluiu que “o acusado manteve preservadas as capacidades de entendimento e de determinação em relação aos fatos dos autos e em conexão com eles (evento 473 - LAUDO2). Percebe-se, claramente, que a análise pericial foi focada, direcionada e individualizada com o fim específico de correlação com os crimes apurados nesta ação penal. A alegação da defesa de que a perícia foi “em bloco” não procede, constituindo uma estratégia para tentar invalidar a prova técnica mais importante e contundente na elucidação deste processo, que de forma específica e imparcial atestou a plena capacidade mental do recorrente para entender o caráter ilícito de suas condutas. Com essas considerações, rejeito esta primeira preliminar. 2) Nulidade da sentença com fundamentação deficiente Alega a defesa que não houve enfrentamento das teses defensivas, que houve violação ao dever constitucional de motivação, silêncio em relação aos pareceres técnicos e contradição lógica entre a interdição civil e o juízo de culpabilidade, pelo que requereu a anulação da sentença. A sentença proferida no evento 519 dos autos originários preenche plenamente os requisitos previstos no artigo 438 do Código de Processo Penal TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 13 Militar (CPPM), contendo o nome do acusado, sua graduação e um relatório detalhado com a exposição dos fatos em relação à acusação e à defesa, com indicação dos motivos de fato e de direito em que se fundamentou a decisão condenatória. Indica, de modo expresso, os artigos de lei em que se imputam as condutas do acusado. Foram analisadas 10 (dez) preliminares, que foram rejeitadas, e no mérito, foram analisadas as imputações dos crimes de estelionato (art. 215, § 3º), desacato a superior (art. 298), ambos do Código Penal Militar (CPM), e coação no curso do processo (art. 344), do Código Penal (CP) comum. A sentença não apenas menciona, mas detalha as conclusões do laudo pericial oficial e, de forma didática, enfrentou todas as teses defensivas e confrontou estas questões com a vasta prova documental e testemunhal que demonstrou a vida funcional do recorrente. A magistrada de piso teve o cuidado de dedicar diversos e longos parágrafos para descrever como o apelante, enquanto alegava incapacidade psiquiátrica severa, teve oportunidade de estudar e concluir o curso de direito, com aprovação de artigo científico, chegando a passar na primeira fase do exame da OAB por duas vezes. Cumpriu uma rotina de estágio remunerado com carga horária de 6 (seis) horas diárias e ainda se apresentava como advogado em um escritório, sem possuir inscrição na OAB. Em relação à alegação de que a sentença desconsiderou a decisão de interdição civil, razão alguma assiste à defesa. A própria sentença proferida no Processo n. 5006082-91.2017.8.13.0433 reconheceu o apelante como relativamente incapaz, limitando os efeitos da curatela apenas para atos de natureza patrimonial e negocial. A decisão civil, de forma expressa, ressalvou sua plena capacidade para os demais atos da vida, declarando-o plenamente capaz de entender o caráter ilícito de suas condutas, na esfera criminal, com fundamento no art. 85, § 1º, da Lei n. 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência). A própria decisão de interdição já previa e afastava qualquer reflexo na responsabilidade penal. Portanto, a sentença não ignorou este fato, ao contrário, a sua conclusão está em plena harmonia com os limites estabelecidos pela própria justiça cível. Não há qualquer deficiência na fundamentação da sentença ou incoerência a ser sanada, motivo pelo qual rejeito esta segunda preliminar. 3) Nulidade por erro de valoração da prova (subsidiária) Alega a defesa que a prova testemunhal foi interpretada sem qualquer filtro psicopatológico, que não foi considerada a possibilidade de reações psicóticas, delírios persecutórios e distorção da realidade, pelo que requer a nulidade parcial da valoração das provas dos autos. Não obstante estas alegações, a tese defensiva é frontalmente contrariada pela análise detalhada dos fatos que se realiza na sentença. O filtro analítico aplicado foi rigoroso, o que permitiu concluir com êxito a metassimulação de doença pelo apelante. Conforme foi demonstrado na sentença, com base no depoimento do ofendido, o Ten Cel QOS Pávilo Bernardina de Miranda (evento 51 – VÍDEO4 e VÍDEO5), e das testemunhas presenciais, como a perita Dra. Virgínia Araújo TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 14 Prates (evento 51 – VÍDEO6), a agressividade do apelante foi seletiva, direcionada e pontual. Durante a realização da perícia, o apelante mantinha-se calmo e cooperativo até perceber a presença de seu superior hierárquico no recinto, quando mudou abruptamente seu comportamento com o claro objetivo de intimidar o oficial superior. A perita judicial, profissional de saúde, presente naquele momento, foi taxativa ao afirmar que não percebeu surto psicótico algum, mas sim, uma desavença pessoal, sendo que o apelante retomou a calma assim que o Ten Cel Pávilo deixou o recinto, permitindo que a perícia prosseguisse. Esta seletividade pontual é uma prova cabal da simulação. A conduta deliberada foi no sentido de coagir o assistente técnico, para impedir a realização da perícia e sustentar a farsa de sua incapacidade. Desta forma, a sentença valorou a prova testemunhal de forma correta, extraindo dela a única conclusão lógica possível: a de que o recorrente estava no controle de suas ações e as utilizou para fins criminosos. Com essas considerações, rejeito esta terceira preliminar suscitada. No mérito, verifica-se que a sentença impugnada se baseou em um acervo probatório apto a sustentar o édito condenatório nos três crimes imputados ao apelante. A autoria e a materialidade dos delitos foram comprovadas por vários elementos de prova documental e testemunhal, e, de forma incontroversa, com o laudo pericial oficial (evento 473 – LAUDO2), que atestou que o recorrente tinha preservadas as capacidades de entendimento e determinação quando da prática das condutas ilícitas. Ao contrário do que sustenta o apelante, as condutas dos três crimes restaram plenamente comprovadas nos autos, senão vejamos. - Crime de estelionato majorado (art. 251, § 3º, do CPM) Art. 251 – Obter para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento. Pena: reclusão, de dois a sete anos. Agravação da pena § 3º - A pena é agravada, se o crime é cometido em detrimento da administração militar. Este crime ficou comprovado em sua totalidade. O meio fraudulento consistiu na metassimulação de uma doença mental incapacitante, utilizada como um ardil para induzir e manter a Administração Militar em erro. Com esta conduta continuada, a vantagem ilícita percebida indevidamente pelo apelante foi a remuneração mensal, que culminou com a paralisação de um Processo Administrativo-Disciplinar (PAD), que, se fosse concluído, certamente culminaria com a sua exclusão das fileiras da corporação. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 15 O prejuízo alheio foi suportado pelo erário público, através da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), o que atraiu a agravante prevista no § 3º, do art. 251, do CPM. A estratégia do apelante de sustentar, por um período tão longo, sua enfermidade incapacitante desmoronou diante de tantas evidências carreadas para os autos, todas mencionadas na sentença primeva. Como se concebe que um policial militar com “esquizofrenia paranoide grave” possa concluir um curso de direito, fazendo provas, elaborando trabalho técnico científico, com média de aproveitamento de 70 (setenta) pontos? O recorrente foi aprovado na primeira fase do exame da OAB, em duas ocasiões distintas, era conhecido como “Dr. Ederson”, exerceu estágio remunerado, com carga horária diária de 6 (seis) horas, exerceu ilegalmente a advocacia em escritório, sem ter inscrição na OAB, e confirmou em seu interrogatório que exercia atividades físicas e sociais, como trekkin em grupo. Ao contrário do que alegou a defesa, o laudo pericial oficial foi capaz de rechaçar a narrativa fraudulenta. Este laudo elaborado pelo Instituo Médico Legal (IML) de Minas Gerais foi categórico ao afirmar que o crime de estelionato era “incompatível com a doença mental grave e incapacitante”. Atestou que o apelante tinha plena capacidade de entendimento e de determinação. Os peritos, que atuaram de forma imparcial, apontaram flagrantes inconsistências no quadro clínico do recorrente, jogando por terra a tese de inimputabilidade, confirmando a fraude voluntária e consciente para a obtenção de vantagens indevidas, por um longo período de tempo. - Crime de desacato a superior (art. 298, do CPM) Art. 298 – Desacatar superior, ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro, ou procurando deprimir-lhe a autoridade. Pena: reclusão até quatro anos, se o fato não constitui crime mais grave. Este crime foi consumado em 05/02/2024, por ocasião da realização de uma perícia judicial médica na Clínica Médica Florence Saúde, na cidade de Montes Claros, em que o Ten Cel QOS Pávilo Bernardina estava presente no local, no regular desempenho de sua função de assistente técnico do Estado de Minas Gerais, para acompanhar o ato processual. Em seu depoimento, o oficial superior (evento 51 – VÍDEO4 e VÍDEO5) confirmou que a perícia transcorria normalmente por cerca de 20 a 30 minutos, com o acusado em postura passiva, sentado ao lado na sala. A situação mudou abruptamente quando a perita Dra. Virgínia Araújo Prates perguntou ao acusado o motivo de seu tratamento psiquiátrico. A partir deste instante, o Sd Ederson levantou-se subitamente e caminhou na direção de seu superior hierárquico, gritando em tom agressivo, afirmando que a PMMG o estava perseguindo e que o oficial também o perseguia, repetindo por diversas vezes as graves ameaças: “É você que está aí? Eu conheço você! Eu vou te matar, vocês queriam que eu morresse”. A agressão verbal evoluiu para a violência física, com o acusado desferindo um tapa no ombro direito do Ten Cel Pávilo, que resultou na queda da passadeira TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 16 (platina), um símbolo da patente e da autoridade. O Ten Cel QOS Pávilo afirmou que se sentiu ofendido e constrangido pela agressão, especialmente por estar representando a Corporação e o Estado diante de terceiros civis. Ele esclareceu que sua percepção era a de um comportamento simulado, uma estratégia para tentar demonstrar falsa alienação mental, dada a seletividade da reação somente após a pergunta da perita e na sua presença. A conduta do acusado foi seletiva, voltada exclusivamente para ofender a vítima em sua condição de superior hierárquico. A alegação de que a agressão se deu em surto psicótico, levantada pelo próprio acusado e por seus assistentes médicos (Dr. B.J.M.J. e Dr. A.A.V.C.), não se sustenta diante do conjunto probatório, que demonstra a acalmia subsequente e o foco da ira do acusado contra a pessoa do superior, com quem já possuía notória desavença advinda de questões administrativas pregressas ligadas à homologação de atestados médicos. O Laudo de Sanidade Mental do IML confirmou sua plena capacidade de entendimento e determinação, reforçando que o desacato e a ofensa à dignidade e à autoridade do Ten Cel QOS Pávilo foram atos conscientes e premeditados. Assim, a conduta praticada ultrajou a dignidade pessoal do ofendido e, sobretudo, a autoridade do posto militar que ele representava, diante de terceiros civis. Desta forma, materialidade e autoria do crime de desacato restaram sobejamente comprovadas em decorrência dos depoimentos harmônicos do ofendido e das testemunhas presenciais. - Crime de coação no curso no processo (art. 344 do CP) Art. 344 – Usar de violência ou grave ameaça, com o fim de favorecer interesse próprio ou alheio, contra autoridade, parte, ou qualquer outra pessoa que funciona ou é chamada a intervir em processo judicial, policial ou administrativo, ou em juízo arbitral: Pena: reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa, além da pena correspondente à violência. Este crime também foi praticado no dia 05/02/2024, quando o acusado proferiu a seguinte ameaça contra o Ten Cel QOS Pávilo: “Eu vou te matar”, bem como a violência física (o tapa que atingiu o ombro do oficial e derrubou sua passadeira de oficial superior). Estas condutas foram praticadas no exato momento em que o processo judicial demandava a participação técnica do oficial médico, representante da Administração Militar, que era contrária aos interesses do acusado, ou seja, a manutenção da sua licença e o sobrestamento do PAD, que tramitava em seu desfavor. O dolo específico do acusado residia em coagir o assistente técnico, Ten Cel QOS Pávilo Bernardina de Miranda, para impedi-lo de exercer sua função e, consequentemente, frustrar a fiscalização da perícia médica judicial, a única via de contestação eficaz do afastamento remunerado que o réu havia obtido ardilosamente. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 17 Não obstante, a coação no curso do processo não é um ato isolado na conduta do acusado, mas, sim, um padrão de comportamento recorrente, para interferir na jurisdição e favorecer seus interesses. Um outro episódio confirmou este modus operandi de agir do acusado. Em um evento de 30 de março de 2023, narrado detalhadamente em juízo pelo oficial de justiça W.F.B. (evento 159, VÍDEO5) e pelo localizador de veículos R. D. F. M. (evento 159, VÍDEO6), naquela ocasião, o oficial de justiça W.F.B. estava cumprindo um mandado de busca e apreensão de um veículo, em ação cível, quando o acusado, identificando-se apenas como "Rocha" e se apresentando verbalmente como advogado, chegou ao local. O R.D.F.M., atuando como fiel depositário indicado pelo credor, encontrava-se próximo ao veículo. O acusado, de forma inusitada e intimidatória, sacou uma arma de fogo e a apontou para R.D.F.M., garantindo que o veículo fosse subtraído do local e frustrando o cumprimento da ordem judicial. O oficial de justiça W.F.B. confirmou o uso da arma de fogo para ameaçar o intervinte no processo, enquanto R.D.F.M.descreveu com detalhes o momento em que o acusado, mesmo não parecendo "enfurecido", apontou a arma para ele, o que permitiu a subtração do bem. A Polícia Civil indiciou o acusado pela prática do crime de coação no curso do processo em ambos os casos, o que indica a reiteração criminosa e a consciência da ilicitude de sua conduta no incidente de 05 de fevereiro de 2024. Essa reiteração de condutas de obstrução da justiça demonstra que o ato praticado pelo apelante contra o Tenente-Coronel não foi um evento isolado, mas parte de seu modus operandi. Em relação ao pleito absolutório do apelante, nos três crimes a ele imputados, com base no art. 439, alínea “a” (estar provada a inexistência do fato, ou não haver prova da sua existência) e, subsidiariamente, no art. 439, alínea “e” (não existir prova suficiente para a condenação), melhor sorte não socorre ao apelante. Ficou cabalmente comprovado, nos autos, que o apelante, induziu a Administração Militar em erro ao simular uma grave e incapacitante doença mental, com o objetivo de se afastar de suas atribuições profissionais na segurança pública, enquanto percebia integralmente os seus proventos. Utilizou artifícios que possibilitaram a paralisação de um PAD instaurado em seu desfavor, sendo que ficou provado, em laudo de sanidade mental, que o apelante possuía quadro “incompatível com doença mental e incapacitante” e que “tinhas normais capacidades de entendimento e determinação”. As considerações tecidas na sentença de primeiro grau, aliadas ao acervo probatório carreado nos autos e com a descrição da dinâmica dos fatos, são mais do que suficientes para se comprovar o que se encontra narrado na denúncia. No que tange à dosimetria da pena e à aplicação do concurso de crimes, a sentença realizou uma dosimetria individualizada, fundamentada e adequada para os delitos praticados. O sistema trifásico foi seguido. O concurso formal (art. 79-A do CPM) entre os crimes de desacato a superior e coação foi reconhecido pelo juízo, pois foram praticados mediante uma única ação, bem como, em seguida, o concurso material (art. 79 do CPM), entre o resultado do concurso formal e o crime autônomo e permanente de estelionato. A soma das penas foi TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 18 a consequência lógica e legal da pluralidade de crimes praticados, não merecendo qualquer reparo. Diante do exposto, rejeito as três preliminares arguidas e, no mérito, nego provimento ao recurso de apelação, para manter integralmente a sentença de primeiro grau, em seus exatos termos. É como voto. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho, pelos mesmos fundamentos, o voto divergente do eminente desembargador Fernando Galvão da Rocha. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 16 de junho de 2026. Desembargador Fernando Galvão da Rocha Revisor e relator para o acórdão